Tribunal: STF
Processo: RE 570053
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  BASE DE 
   FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA ESTABELECIDA PELA SENTENÇA.

1.	A inversão 
   dos ônus de sucumbência determinada pela decisão embargada 
   restabelece, quanto a eles, as condições originárias de sua fixação 
   em sentença. Precedente.
2.	Embargos de declaração rejeitados.